Tribunal: TJES
Processo: 0025616-47.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conta de Participação; Prova Objetiva; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025616-47.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS E HONORÁRIOS MANTIDA. TEMA 1.076 STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1- Sobre os honorários sucumbenciais, ao se aplicar o entendimento vinculante contido no Tema 1.076 do STJ, tem-se que o parâmetro da verba honorária devida pelo Município deve ser o valor da causa, pois além de não se revelar muito baixo, não houve condenação nem proveito econômico pela parte vencedora.

2- No que concerne à condenação em custas processuais, tem-se que, diversamente do que ocorre nas executórias fiscais (Lei nº 6.830/80), ao caso em tela se aplica o disposto no art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que não exime os Municípios do recolhimento das custas processuais.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por interposta pelo Município de Vitória em razão da Sentença de fls. 105/107, em que o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Vitória, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por ORGBRISTOL - Organizações Bristol LTDA, acolheu o pedido autoral para determinar que a Fazenda Pública não impedisse a inscrição do CNPJ da sociedade empresarial Bristol Quartier Latin Apart Hotel. Via de consequência, condenou aquela no pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões de fls. 111/118, o Apelante requer a reforma da Sentença a fim de que os honorários sejam arbitrados por apreciação equitativa, “
para que seja promovida uma fixação adequada dos honorários advocatícios a serem pagos pelo apelante, segundo as regras constantes dos parágrafos do art. 85 do Código de Processo Civil
”.

Acerca do
tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076/STJ (“
Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”
) fixou as seguintes teses:

“i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Na mesma linha tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se vê, dentre outros, no julgado que peço vênia para citar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1076. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VEDAÇÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. As cortes superiores, de forma excepcional, admitem a possibilidade dos embargos de declaração servirem para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial quando dotada de efeito vinculante. Precedentes. 2.
Adequação do acórdão ao Tema 1076. 3. O parâmetro a ser utilizado deve ser o valor atualizado dado para a causa.
No que se refere aos percentuais, observando os critérios legais estabelecidos pelo art. 85 do CPC, especialmente a ausência de complexidade, fixo-os nos patamares mínimos (§ 3º). Destaco, ainda, que a parte embargada está amparada pelo benefício da justiça gratuita. 4. Embargos acolhidos (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 021130075860, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)
Sem grifos no original

É certo que em minhas últimas manifestações tenho me manifestado no sentido da possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas de valor muito elevado, o que se justifica, em meu sentir, pela possível revisão do Tema 1.076 tanto no STJ (por exemplo, nos REsps 1.824.564 e 1.743.330) quanto no Excelso Supremo Tribunal Federal (na ADC 71 e no Recurso Extraordinário interposto nos paradigmas do Tema 1.076).

A despeito, contudo, da ressalva de meu entendimento pessoal (como já destacado, por exemplo, na Apelação Cível n.º 0002673-36.2016.8.08.0024), a tese fixada no Tema 1.076 não permite a fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública no litígio.

No caso, a hipótese é de aplicação da tese fixada no item “i” do Tema 1.076, isto é, a obrigatoriedade de arbitramento da verba honorária nos termos e critérios do § 2º do art. 85 do CPC, haja vista que o caso dos autos não cuida de proveito econômico inestimável ou irrisório nem o valor da causa é muito baixo (R$ 20.000,00).

Assim, ao se aplicar o entendimento vinculante contido no Tema 1.076 do STJ, tem-se que o parâmetro da verba honorária devida à Apelada deve ser o valor da causa, conforme decidido pelo Julgador
a quo
, uma vez que não houve condenação nem proveito econômico por ela obtido.

E ao se considerar os atos praticados no processo, os honorários de sucumbência devem ser mantidos no percentual mínimo previsto no § 2º do art. 85 do CPC, cujo montante é capaz de remunerar de forma justa os Advogados que representam a Apelada, sendo mister a manutenção da Sentença recorrida nesse tocante.

Sustenta-se ainda, no Apelo, que “
não pode o Município de Vitória ser condenado ao pagamento de custas processuais
por força do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais que isenta a Fazenda Pública do pagamento de quaisquer custas processuais
”.

Ocorre contudo que, diversamente do que ocorre nas executórias fiscais propostas pelos Municípios, à hipótese em tela se aplica o disposto no art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013,
in verbis
:

Art. 20.
São dispensados do pagamento de custas processuais:

I - os atos, processos ou procedimentos referentes a crianças e adolescentes, quando sujeitos à tramitação na Vara da Infância e Juventude;

II - o Ministério Público nos atos de ofício;

III - os impetrantes de habeas corpus e habeas data;

IV - a ação direta de inconstitucionalidade;

V -
O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras
;

VI - os embargos de declaração;

VII - os atos considerados necessários ao exercício da cidadania, referentes à capacitação do cidadão ao exercício da soberania popular e ao alistamento militar;

VIII - o agravo retido;

IX - a exceção de pré-executividade;

X - os embargos declaratórios;

XI - o agravo de instrumento em recurso especial e em recurso extraordinário;

XII - o requerente na ação civil pública e na ação civil pública de improbidade administrativa; na ação popular; no mandado de segurança e no mandado de injunção, quando coletivos; ou em qualquer outra ação coletiva. (
Sem grifos no original
)

Nessa perspectiva, como o normativo em comento não elenca o Município no rol dos dispensados de pagar custas processuais, a condenação do Apelante no pagamento é conclusão inafastável.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, majoro os honorários recursais para 13% (treze) por cento do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.